Tribunal: TJDFT
Processo: 0020603-11.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020603-11.2012.8.07.0000 RECORRENTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA RECORRIDO: DIVINA MARIA LEONOR, JAMIRA BARBOSA MARTINS, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Esta Presidência (ID 14279948) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso especial (ID 17570080). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral (ID 17570081 ). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034